Tribunal: TCU
Processo: 038.253/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério das Relações Exteriores, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 591/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Clovis Ruben Martins de Araujo Bona. 1. Processo TC- Processo 038.253/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Clovis Ruben Martins de Araujo Bona (XXX.570.212-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.